Tribunal: TJMT
Processo: 1029971-04.2023.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029971-04.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADAO CARVALHO - CPF: 051.669.146-51 (APELANTE), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), LUCIANA BERGHAHN - CPF: 965.539.361-53 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (APELADO), CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O CONSUMO E O SINISTRO. ÔNUS DA PROVA DA ASSOCIAÇÃO. DEVER DE COBERTURA RECONHECIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER ACOLHIDA. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelos autores contra sentença de improcedência da ação de obrigação de fazer
c/c
indenização por danos morais e materiais
,
ajuizada em face de associação de proteção veicular, decorrente de negativa de cobertura de sinistro envolvendo motocicleta segurada, sob alegação de agravamento intencional do risco em razão de ingestão de bebida alcoólica pelo condutor
.

2
.

Requerimentos do recurso:
(i)
reconhec
imento

d
o dever de cobertura do sinistro, ao fundamento de
ausência de nexo causal
entre o consumo pretérito de álcool e o sinistro;
(
ii
)
condenação da requerida ao conserto da motocicleta e do veículo de terceiro
envolvido no acidente;
(
i
ii
)
condenação ao pagamento de indenização por danos morais
,
decorrentes da negativa indevida de cobertura
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
analisar a legitimidade da negativa de cobertura fundada em agravamento intencional do risco por ingestão de bebida alcoólica;
(
ii
)
examinar a
c
omprovação do nexo causal entre o consumo de álcool e o sinistro para exclusão de cobertura;
(
i
ii
)
verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes de negativa de cobertura
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A embriaguez, por si só, não configura a exclusão da cobertura em caso de acidente de trânsito,
uma vez que

a perda da indenização

fica
condicionada
à constatação de que a embriaguez foi causa determinante para a ocorrência do sinistro, cujo ônus recai sobre a seguradora ou associação de proteção veicular
.

5
.

A ausência de teste de etilômetro, exame de sangue ou qualquer perícia apta a indicar alteração da capacidade psicomotora do condutor, bem como a inexistência de depoimentos que atestem sinais de embriaguez no momento do acidente, impede a presunção de que o consumo pretérito de bebida alcoólica tenha sido fator determinante para o sinistro
.

6.

Demonstrada a ausência de comprovação do nexo causal entre a ingestão de bebida alcoólica e o sinistro, a negativa de cobertura
mostra-se indevida, impondo-se o restabelecimento da obrigação contratualmente assumida
.

7.

A negativa de cobertura baseada em informação de ingestão de bebida alcoólica pelo condutor, circunstância que poderia configurar agravamento de risco contratualmente previsto, não caracteriza situação excepcional apta a configurar sofrimento intenso ou violação à dignidade,
configurando
controvérsia contratual típica que não extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso
parcialmente provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC,
arts
. 86, 98, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ, REsp 2.191.587/TO; TJMT,
ApCiv
1040789-06.2021.8.11.0002,
ApCiv
1015406-86.2022.8.11.0003,
ApCiv
1035636-06.2020.8.11.
0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
el
os

autores
A
DÃO CARVALHO
e
LUCIANA BERGHAHN

contra a sentença

de
improcedência
do Juízo da
8
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização
p
or Danos Morais e Materiais
n.
1029971-04.2023.8.11.0041
, ajuizada
em face de
ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO
.

Na
petição inicial
,

os autores

exp
useram

que celebraram, em 09
/
abril
/
2022, contrato de proteção veicular com a requerida,
que
tinha
como objeto a motocicleta Yamaha YS 150 Fazer.

Relataram que, em 16
/j
ulho
/
2023, se envolveram em acidente de trânsito com veículo de terceiro, o
que ocasionou
danos significativos à motocicleta segurada e ao automóvel envolvido.

Aduziram que o sinistro foi comunicado à requerida em 24
/
julho
/
2023,
mas
que, em 02
/
agosto
/
2023, foram surpreendidos com a negativa de cobertura, sob a alegação de que o condutor estaria alcoolizado no momento do sinistro.

Sustentaram que a justificativa apresentada pela requerida
é infundada e
não encontra respaldo nos documentos juntados
–
boletim de ocorrência e termo de acionamento
–
, os quais não
teriam registrado
qualquer indício de embriaguez.

Destacaram que o orçamento elaborado pela oficina parceira da requerida
,
para o conserto da motocicleta
,
totalizou R$ 18.538,00
(dezoito mil, quinhentos e trinta e oito reais)
, enquanto o valor do veículo, segundo a tabela FIPE, corresponderia a R$ 14.986,00
(quatorze mil, novecentos e oitenta e seis reais).

Salientaram
que a requerida deveria arcar com o montante segurado ou reconhecer a perda total.

D
efenderam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
,
a responsabilidade
objetiva
da requerida
e a falha na prestação do serviço.

A
firmaram que a negativa indevida de cobertura ultrapassa o mero aborrecimento
e
enseja indenização por danos morais
.

Postularam
a concessão da gratuidade da justiça e da tutela de urgência, para que
a requerida fosse compelida a providenciar o conserto da motocicleta dos autores e do veículo do terceiro
.

No mérito, pugnaram pela confirmação da tutela de urgência
;
ou, subsidiariamente, pela condenação da requerida à reparação dos danos materiais suportados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios
(id.
326071908
)
.

A gratuidade da justiça e a tutela de urgência foram concedidas (id. 326071924).

A requerida interpôs agravo de instrumento, por meio do qual se insurgiu contra a concessão da tutela de urgência
(id.
326071939
).

Em consulta aos autos
n.
1024271-73.2023.8.11.0000
,
verificou-se que
esta C
â
mara revogou a tutela,
haja vista a necessidade de dilação probatória para aferição da responsabilidade civil
.

Na sequência, a requerida apresentou
contestação
, na qual,
preliminarmente
,

arguiu
a natureza associativa
– e não consumerista –
da relação e
impugnou
o benefício da justiça gratuita
concedido
.

No mérito, defendeu que o autor confessou
,
em gravação
,
ter ingerido bebida alcoólica antes do acidente,
o que configuraria
agravamento intencional do risco.

Sustentou a legitimidade da negativa

com base no art. 87, XI e XXV
,
do regulamento, que exclui cobertura quando o veículo é conduzido por pessoa sob efeito de álcool ou em inobservância às leis de trânsito.

Pontuou que o autor solicitou omissão da informação sobre consumo de álcool no termo de acionamento,
o que evidenciaria sua
má-fé.

Alegou o conhecimento e concordância dos autores quanto às cláusulas contratuais
, e que o motorista agiu com imprudência e negligência no trânsito, o que afastaria o dever
de cobertura da associação.

Refutou a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor – haja vista a natureza associativa
– e invocou a aplicação do
pacta sunt servanda
.

Impugnou o valor orçado para o reparo da motocicleta e destacou que, no caso de
condenação
à
obrigação de fazer, os requerentes deveria
m
arcar com a cota de participação de eventual indenização, prevista no contrato.

Salientou
a
não
configuração de
danos morais
,

em razão da inexistência de
previsão contratual nesse sentido e
da circunstância
de que os fatos narrados não ultrapassariam a esfera do mero aborrecimento, inexistindo comprovação efetiva de prejuízo extrapatrimonial.

Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente
:
(i)
pela observância do orçamento apresentado pela própria requerida, a ser apurado em liquidação de sentença;
(
ii
)
pela adoção do valor da Tabela FIPE, caso não acolhido seu orçamento;
(
iii
)
pela dedução
, de eventual condenação, dos valores referentes à
cota de participação,
à
mensalidade e

à
taxa de fidelização, além de eventuais multas,
IPVAs
, taxas e tributos pendentes, condicionando-se eventual pagamento à entrega do respectivo salvado/veículo
e sua documentação

(id.
326071942
).

Na
impugnação
à contestação
,

os autores
sustentaram
que

a gravação
mencionada

seria
prova ilícita
,
por ausência de autorização.

Destacaram que
,

embora existam placas informativas acerca da presença de câmeras no local,
os consumidores não são diretamente informados sobre as gravações.

Alegaram que o consumo de bebida alcoólica
–
consistente em três latas de cerveja, compartilhadas entre ambos
–
ocorreu no horário do almoço,
enquanto
o acidente se deu por volta das 18h30min, inexistindo estado de embriaguez no momento do sinistro, circunstância que, segundo defendem, é corroborada pela ausência d
o
teste d
e
etilômetro
.

Assevera
ra
m que o orçamento para o conserto da motocicleta foi realizado em oficina parceira da
própria
requerida
e
salientaram
que não se opõem ao pagamento da cota de participação prevista no regulamento
.

Reafirmaram
a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
e
o dever de indenizar
, e pugnaram pela procedência dos pedidos iniciais (id.
326072353
).

Em decisão de
saneamento
, o Juízo de origem
manteve a concessão da justiça gratuita aos autores e reconheceu a relação consumerista entre as partes, afastando a alegação de natureza associativa (id.
326072358
).

Após a audiência de instrução, as partes apresentaram
alegações finais
, n
a
s quais reiteraram os argumentos deduzidos nas
manifestações
anteriores (ids.
326072375
e
326072376
).

Na

sentença
, o
J
uízo de origem

fundamentou que a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores é prova lícita, conforme jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

Consignou que o autor confessou a ingestão de álcool e que o contrato vedava expressamente
a cobertura do sinistro
quando o condutor agisse em inobservância às normas de trânsito.

Concluiu pelo agravamento do risco e
julgou improcedentes os pedidos da inicial
.

Condenou os autores
ao pagamento das
custas
processuais – suspendida a exigibilidade
,
em razão da gratuidade da justiça –
e
dos
honorários
advocatícios, fixados em
10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
(id.
326072378
).

Nas
razões
recursais
,
os
autores
sustentam que a ingestão de bebida alcoólica (três cervejas divididas entre o casal) ocorreu às 11h30min
,
d
urante o almoço, enquanto o acidente aconteceu às 18h30min, após o condutor ter dormido durante a tarde.

Argumentam a inexistência de nexo causal entre o consumo pretérito de álcool e o sinistro
e a
duzem que não foi realizado teste de bafômetro ou exame que comprovasse embriaguez no momento da colisão.

Alegam
que a embriaguez, por si só, não exclui a responsabilidade da seguradora, exigindo-se prova de que o agravamento do risco influiu decisivamente na ocorrência do sinistro.

R
equerem a reforma da sentença
,
para julgar procedentes os pedidos
da inicial
(id.
326072379
).

Nas

contrarrazões
,
a
requerida

defende
que a confissão do autor é prova suficiente do agravamento do risco e que a dinâmica do acidente corrobora a influência do álcool.

Sustenta a validade das cláusulas
do contrato
e a má-fé do associado
,
ao tentar omitir a ingestão de bebida no termo de acionamento.

Pontua que a legislação de trânsito não estabelece limite tolerável de álcool e que o metabolismo varia entre pessoas.

Aduz que o nexo causal é direto, pois a ingestão reduziu reflexos e capacidade de julgamento,
o
que resultou
na manobra indevida
.

Por fim, pugna
pela manutenção da sentença
(id. 326072382).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Cinge-se a controvérsia em verificar se a negativa de cobertura do sinistro pela associação requerida foi legítima, sob o fundamento de agravamento intencional do risco em razão da ingestão de bebida alcoólica pelo condutor, ou se, ao revés, ausente comprovação d
o
nexo causal entre o consumo de álcool e o acidente, subsiste o dever de cobertura contratual e, por conseguinte, de indenização por danos materiais e morais decorrentes da recusa.

A pretensão recursal comporta
parcial
acolhimento
, tão somente quanto à obrigação de fazer
.

Nos termos dos
arts
. 2º e 3º
do Códi
go de Defesa do Consumidor
, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza serviço como destinatário final,
enquanto
fornecedor é aquele que desenvolve atividade de prestação de serviços de forma habitual e mediante contraprestação.

No caso das associações de proteção veicular, ainda que formalmente constituídas como entidades sem fins lucrativos, é inequívoco que exercem atividade típica de fornecimento de serviços, com promessa de cobertura de riscos e assunção de obrigações semelhantes às do contrato de seguro.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que
esses
contratos se submetem à legislação consumerista:

“
(...) A relação jurídica entre a associação de proteção veicular e o associado configura relação de consumo, nos
termos dos
arts
. 2º e 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a natureza civil e não lucrativa da associação (...)
” (TJMT,
ApCiv
1040789-06.2021.8.11.0002, rela
. Tatiane Colombo, substituta convocada
, Segunda Câmara de Direito Privado
, julgado em 25/06/2025).

Por consequência, é aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
além da
inversão do ônus da prova
, prevista no art. 6º
, VIII, da norma consumerista.

Logo, t
ratando-se de controvérsia acerca de cláusula excludente de cobertura contratual, compete ao fornecedor demonstrar

a ocorrência do fato impeditivo do direito do consumidor, especialmente quando invoca agravamento intencional do risco.

Prosseguindo,
o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
é
consolidado no sentido de
que
“
a embriaguez, por si só, não configura a exclusão da cobertura securitária em caso de acidente de trânsito, ficando condicionada a perda da indenização à constatação de que a embriaguez foi causa determinante para a ocorrência do sinistro
” (STJ, REsp n. 2.191.587/TO, rela. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/
0
8/2025).

Portanto, ainda que comprovada a ingestão de bebida alcoólica, é indispensável a demonstração do nexo causal entre o estado de embriaguez e o evento danoso
, cujo
ônus recai sobre a seguradora/associação
.

No caso concreto, é incontroverso que o condutor ingeriu
bebida alcoólica
horas antes de assumir a direção do veículo.
Todavia, não há qualquer elemento técnico que demonstre
o
estado de embriaguez no momento do acidente.

Não foi realizado teste de etilômetro, exame de sangue ou qualquer perícia apta a indicar alteração da capacidade psicomotora
, t
ampouco há depoimentos que atestem sinais de embriaguez.

Embora conste no boletim de ocorrência que “
o condutor entrou na rodovia sem se atentar para o carro VW Gol de placa EEI-4921 que seguia sentido Cuiabá/Rosário Oeste
”,
essa
informação, por si só, não é suficiente para estabelecer que eventual consumo pretérito de álcool tenha sido fator determinante para o acidente.

A manobra descrita pode decorrer de múltiplas causas (imprudência, erro de cálculo, desatenção momentânea),
razão pela qual não é
possível presumir que tenha sido consequência direta de embriaguez.

Assim, a associação requerida não se desincumbiu do ônus de provar o nexo causal exigido, razão pela qual a negativa de cobertura mostra-se indevida.

Dessa forma, impõe-se o restabelecimento da obrigação contratualmente assumida, devendo a requerida proceder ao conserto da motocicleta dos autores, bem como do veículo de terceiro envolvido no sinistro, nos limites e condições previstos no regimento interno e no termo de adesão firmado entre as partes, inclusive quanto à observância de eventual cota de participação e demais disposições contratuais aplicáveis.

Noutro vértice,
a pretensão autoral de indenização por danos morais não prospera.

É certo que, em regra, a negativa indevida de cobertura securitária pode frustrar a legítima expectativa do segurado e ensejar indenização por danos morais.

Todavia, não se pode confundir inadimplemento contratual com dano moral indenizável.

A jurisprudência é firme no sentido de que o mero dissabor decorrente de negativa administrativa, especialmente quando fundada em dúvida razoável, não configura abalo extrapatrimonial
:

“
(...) Ausentes elementos que configurem dano extrapatrimonial, considerando-se o exercício regular do direito da seguradora em negar o pagamento com base em provas iniciais que apontavam a existência de justa causa para a negativa. (...)
”
(TJMT,
ApCiv
1015406-86.2022.8.11.0003, rela. TATIANE COLOMBO, juíza substituta convocada, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 02/10/2024)
.

“
(...) O inadimplemento contratual, por si só, não configura abalo moral capaz de ensejar a indenização por danos extrapatrimoniais. A negativa de cobertura estava fundamentada em dúvida razoável, sem indícios de má-fé ou abuso de direito por parte da seguradora. (...)
”
(TJMT,
ApCiv
1035636-06.2020.8.11.0041,
reça
. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 09/10/2024)
.

No caso em exame, embora a negativa de cobertura tenha sido reputada indevida por ausência de comprovação do nexo causal, não se verifica conduta abusiva, vexatória ou de má-fé por parte da associação.

A recusa baseou-se na informação de ingestão de bebida alcoólica pelo condutor, circunstância que, em tese, poderia configurar agravamento de risco contratualmente previsto.

Assim, não se constata situação excepcional apta a caracterizar sofrimento intenso ou violação significativa da esfera anímica dos autores, tratando-se de controvérsia contratual típica.

Logo, não há que se falar em indenização por danos morais.

Diante do
exposto,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
AD
Ã
O CARVALHO

e
LUCIANA BERGHAHN
, apenas
para

condenar a requerida a
proceder
ao conserto da motocicleta dos autores e do veículo de terceiro envolvido no sinistro, observados os limites, condições e disposições previst
o
s no regimento interno e no termo de adesão firmado entre as partes
, mantendo-se
a improcedência
quanto ao pedido de indenização por danos morais
.

Em razão da sucumbência recíproca,
condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais
,
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada
– observada
a suspensão da exigibilidade
na hipótese de
beneficiários da gratuidade da justiça (
art
s
.
86 c/c
98, §

3º, do CPC)
–, e aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido
pela parte adversa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026